Tribunal: TCU
Processo: 020.478/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4237/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo, concernente a atos de pensões militares instituídas por Daude Ribeiro (reversão), Epifânio Reis Cavalcante (inicial), Francisco Silveira Médici (reversão) e Ido Kraemer (inicial e reversão), emitidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos a este Tribunal para registro. considerando que a unidade instrutora constatou que os proventos do instituidor Daude Ribeiro, reformado por invalidez, devem corresponder ao posto de Segundo-Tenente, nos termos dos artigos 110, inciso I, alínea "d", e 114, §2o, alínea "b", da Lei 5.774/1971; considerando que o ato de reforma do militar instituidor da pensão - ainda que considerado legal por este Tribunal - não impede que os decorrentes atos de pensão, por serem atos complexos independentes, possam ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 664/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada Denise Maria Ribeiro Dal Negro (XXX.087.929-XX); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais os atos de pensões militares instituídas por Epifânio Reis Cavalcante (inicial), Francisco Silveira Médici (reversão) e Ido Kraemer (inicial e reversão), concedendo-lhes registro; b) considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por Daude Ribeiro (reversão), negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada - cujo ato de pensão foi apreciado pela ilegalidade - até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Aeronáutica, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC Processo 020.478/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anadia Reis Cavalcante Guerreiro (XXX.486.224-XX); Antonia Paiva de Siqueira (XXX.934.627-XX); Azumir Reis Cavalcante (XXX.126.634-XX); Denise Maria Ribeiro Dal Negro (XXX.087.929-XX); Karen da Silva Kraemer (XXX.763.517-XX); Karla Valeria da Silva Kraemer (XXX.123.427-XX); Karol da Silva Kraemer (XXX.754.967-XX); Karoline da Silva Kraemer (XXX.757.957-XX); Kleber Luiz da Silva Kraemer (XXX.754.937-XX); Maria Helena Médici Félix (XXX.537.477-XX); Maria Tereza Médici Brum Costa (XXX.505.546-XX); Maria de Lourdes Médici Vianna (XXX.307.657-XX); Marília Kraemer dos Santos (XXX.785.537-XX); Mariza Siqueira Kraemer (XXX.408.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova, com base no posto incorreto, o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão instituída por Daude Ribeiro, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos caso não sejam providos. 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelos interessados; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos fixados na IN-TCU 78/2018. 1.8. informar o conteúdo desta deliberação ao Comando da Aeronáutica.